Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-93.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE UM DOS AUTORES. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR E DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões têm como objetivo a contraposição dos argumentos trazidos no recurso da parte contrária, não sendo a via adequada para a formulação de pedidos, inclusive de gratuidade de justiça.
2. Os relatórios médicos colacionados aos autos com as contrarrazões são documentos novos, uma vez referirem-se a fato ocorrido após a sentença, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, podendo ser admitidos.
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
4. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar devidamente a alteração seja de sua necessidade, seja da situação econômica do genitor, motivo pelo qual a improcedência do pedido deve ser mantida.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.